Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Não foi constatada a omissão na análise e menção aos dispositivos legais indicados. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve o indeferimento do pedido de expedição de ofício para SUPEP e CNSeg.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão na análise dos dispositivos legais arrolados.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Os dispositivos legais foram analisados conforme leitura da fundamentação e da ementa.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não foi constatada a omissão na análise e menção aos dispositivos legais indicados.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a